Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Processual civil. recurso inominado. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação objetiva das razões da sentença. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de regresso em que a autora pretende se ver restituída de quantia paga a terceiro, e da qual a ré seria igualmente devedora. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 14.897,51.
2. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a autora tem direito ao ressarcimento da quantia paga.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
5. Trata-se de ação de regresso decorrente de descumprimento de contrato de intermediação de serviços imobiliários. O magistrado reconheceu o direito de regresso com fundamento nas alegações da autora, calcadas em provas documentais referidas na própria sentença (descumprimento contratual) e na ausência de evidências de transferência do valor da caução para a autora. Em suas razões recursais a ré ignora tais fundamentos e se limita a reapresentar as alegações da contestação. Resta claro que as razões recursais não se coadunam com o dispositivo da sentença. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.